Tribunal: TJDFT
Processo: 0741130-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Excesso de prazo.

1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que foi cometido – mediante planejamento e restrição de liberdade da vítima na residência dela, com emprego de arma -, e pela reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (súmula 64 do e. STJ) -- instauração de incidente de insanidade mental com consequente suspensão do processo.

4 - Ordem denegada.